Tribunal: TJBA
Processo: 8117200-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117200-68.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: AMANDA FIGUEIREDO SOUSA

Advogado(s)
:
POLLYANNA GUIMARAES GOMES

PJ05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Bradesco Saúde S/A contra o acórdão proferido nos autos nº 8117200-68.2023.8.05.0001, alegando erro material na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. A embargante sustenta que, por se tratar de ação cumulando obrigação de fazer com indenização por dano moral, a base de cálculo dos honorários deveria limitar-se ao valor da condenação pecuniária, afastando-se o valor estimado da obrigação de fazer.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside na alegação de erro material quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, discutindo-se se a majoração para 20% incidiria de forma equivocada sobre a totalidade da condenação – pecuniária e cominatória –, ao invés de limitar-se à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3. O art. 85, §2º, do CPC autoriza a fixação dos honorários sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, conforme critérios legais.
4. O proveito econômico na hipótese abrange tanto a indenização por dano moral quanto o custeio do tratamento médico indevidamente negado, sendo este mensurável economicamente.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação dos honorários sobre o somatório da condenação em obrigação de fazer e de pagar quantia certa.
6. Não se verificando qualquer erro material ou outra hipótese do art. 1.022 do CPC, os embargos devem ser rejeitados.
7. A multa do art. 1.026, §2º, do CPC não deve ser aplicada, ausente caráter manifestamente protelatório.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. É legítima a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre a soma da indenização por dano moral e do valor mensurável da obrigação de fazer.
2. A majoração de honorários para 20% nos termos do art. 85, §11, do CPC não configura erro material quando fundamentada no proveito econômico obtido pela parte vencedora."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº.
8117200-68.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante
BRADESCO SAÚDE S/A

e embargada
AMANDA FIGUEIREDO SOUSA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR

os embargos de declaração
,
nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das Sessões,____de___________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA